Tribunal: TJDFT
Processo: 0002951-82.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RÉU DEVIDAMENTE ASSISTIDO POR DEFESA TÉCNICA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. ERRO DE TIPO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADAS PELO DEPOIMENTO DA GENITORA. CONFISSÃO DO RÉU. RELEVO ESPECIAL DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. MAIS DE 7 (SETE) VEZES. 2/3 (DOIS TERÇOS). REGIMES PRÓPRIOS PARA CUMPRIMENTO DAS PENAS QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA E DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento ao direito de defesa, contraditório e ampla defesa, tendo em vista que o réu estava devidamente assistido por defesa técnica, não restando comprovada nenhuma espécie de efetivo prejuízo ao réu, inexistindo qualquer irresignação constante em ata de audiência. 1.1. nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e do Tema n. 339 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, rejeitam-se as arguições de nulidade por ausência de fundamentação e de interpretação equivocada da prova quando as questões se confundem com o próprio mérito recursal. Ademais, as teses suscitadas pela defesa foram devidamente sopesadas pelo magistrado sentenciante, que expos devidamente os fundamentos de sua convicção.
2. Nos delitos sexuais, os quais são cometidos de forma oculta, a palavra da vítima assume especial relevância, ainda mais quando em harmonia com os demais elementos probatórios, sobretudo declarações testemunhais. 2.1. As provas produzidas nos autos comprovam que o réu praticou, por diversas vezes, crimes contra a dignidade sexual da ofendida, menor de quatorze anos à época.
3. Não há que se falar que o réu não conhecia a idade da vítima, pois além de testemunhas terem afirmado que ele sabia que ela era menor, o acusado confessou a prática de relações sexuais com a vítima menor de 14 anos com quem morou durante aproximadamente 3 (três) anos, a engravidou e registrou a filha em comum, de modo que não procede a alegação defensiva de erro de tipo por ausência de conhecimento da idade da vítima.
4. Nos termos do enunciado da Súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça, os crimes contra a dignidade sexual, cometidos contra menor de 14 (quatorze) anos, a experiência anterior e o consentimento são viciados em razão da idade da vítima, cuja vulnerabilidade é presumida por não possuir desenvolvimento cognitivo necessário para o consentimento do ato.
5. O crime de ameaça é formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente de causar-lhe um mal injusto e grave e se sente atemorizada, ainda que o acusado não tenha a intenção de consumar o ilícito. 5.1. No caso, a vítima registrou o boletim de ocorrência e requereu as medidas protetivas, além de se mudar do local em morava com a genitora, a demonstrar que se sentiu amedrontada pela ameaça proferida pelo réu.
6. Para a contravenção penal de vias de fato, por configurar infração penal que, em regra, não deixa vestígios, não é exigível o exame pericial, sendo que a sua prática pode ser demonstrada por outros elementos de prova, tais como os depoimentos seguros e harmônicos das vítimas, os quais serviram de elementos de convicção para fundamentar a condenação.
7. Nos termos do Tema Repetitivo 1.202 do Superior Tribunal de Justiça, no crime de estupro de vulnerável é admitida a aplicação da fração máxima prevista para o crime continuado, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições. 7.1. No caso, o réu conviveu com a vítima por aproximadamente 3 (três) anos, o que justifica a fração de aumento aplicada.
8. Em se tratando de delitos distintos, cujas naturezas jurídicas se destinam a tutelar bens jurídicos diversos, não se mostra cabível a aplicação do concurso material e a correspondente soma das penas de reclusão, detenção e prisão simples, nos moldes do artigo 69 do Código Penal. Por isso, deve-se estabelecer os regimes prisionais de forma individualizada para cada delito.
9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.